Tribunal: TJMT
Processo: 1002076-95.2022.8.11.0011
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1002076-95.2022.8.11.0011.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Mirassol D’Oeste.
Recorrente: MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA.
Recorrida: ESTER JULIA NASCIMENTO LOPES.
Data do Julgamento: 21/07/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REPOSIÇÃO SALARIAL – COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA VINCULANTE 37 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O poder judiciário não tem função legislativa ou administrativa, portanto, não cabe a ele, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos Súmula Vinculante 37, ainda que se trate de RGA, para fins de isonomia em relação ao benefício concedido a outros servidores ou categorias, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e intervir na função administrativa.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002076-95.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (REPRESENTANTE), ESTER JULIA NASCIMENTO LOPES - CPF: 429.859.431-91 (RECORRIDO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI LADEIRA - CPF: 095.418.566-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos .

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REPOSIÇÃO SALARIAL – COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) –
IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
–
SÚMULA VINCULANTE
37

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O poder judiciário não tem função legislativa ou administrativa, portanto, não cabe a ele, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos Súmula Vinculante 37, ainda que se trate de RGA, para fins de isonomia em relação ao benefício concedido a outros servidores ou categorias, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e intervir na função administrativa.

2.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para
condenar o requerido ao pagamento do RGA de 7,64% nos exercícios de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, conforme dispõe a Lei Complementar Municipal n. 159/2022, cujo valor total deverá ser apurado em liquidação de sentença, bem com condenou ao pagamento dos reflexos da concessão do RGA, no 1/3 de férias, férias indenizadas, gratificações natalinas e licença prêmio indenizada.

O recorrente postula a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança, na qual a reclamante alega que é servidora
pública aposentada no cargo de professora do requerido em 01/04/2021 e
pretende o
pagamento do percentual de 7,64% de Reajuste Geral Anual (RGA) sobre o seu subsídio, porquanto foi publicado
no dia 25/01/2022 a Lei Complementar Municipal n. 159, concedendo o Reajuste Geral Anual aos profissionais da educação retroativamente, desde o ano de 2017.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença merece reforma, pois não se encontra em consonância com a lei e o entendimento consolidado pelo E. Supremo Tribunal Federal.

A jurisprudência das cortes superiores, já pacificou o entendimento de que o Poder Judiciário não tem função legislativa ou administrativa, para promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

“Súmula 339 do STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

Nesse mesmo sentido, dispõe a Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

Portanto, conforme o entendimento sumulado, não cabe ao Poder Judiciário ampliar vencimento de servidores,
ainda que se trate de RGA
, para fins de isonomia em relação ao benefício concedido a outros servidores ou categorias, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e imiscuir-se na atividade administrativa.

Ademais, a Turma Recursal de Mato Grosso editou a Súmula 18, que diz: “Não cabe ao Judiciário, nos termos da súmula vinculante 37 e temas 19 e 624, Supremo Tribunal Federal, conceder revisão geral anual aos servidores públicos.”

Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICA ESTADUAL – REPOSIÇÃO SALARIAL – COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL –SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL - SÚMULA VINCULANTE 37 – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos Súmula Vinculante 37. 2. Não compete ao Poder Judiciário ampliar vencimento de servidores, ainda que se trate de RGA, para fins de isonomia em relação ao benefício concedido a outros servidores ou categorias, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e imiscuir-se na atividade administrativa. (N.U 1004373-92.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)”.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REPOSIÇÃO SALARIAL – COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STF – SÚMULA 339 – SÚMULA VINCULANTE 37
– IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1019303-36.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – PLEITO DE PAGAMENTO DE REVISÃO GERAL ANUAL – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ISONOMIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STF – SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 85 do STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação
”. É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal
. Não compete ao Poder Judiciário ampliar vencimento de servidores, ainda que se trate de RGA, para fins de isonomia em relação ao beneficio concedido a outros servidores ou categorias, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e imiscuir-se na atividade administrativa. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1021556-94.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021)”

In casu
, apesar de reconhecer a existência de omissão do ente municipal, em não conceder a revisão geral anual específica, não cabe ao Poder Judiciário, impor ao Poder Executivo o reajuste salarial, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e intervir na função administrativa.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023